Tribunal: STF
Processo: RE 91761
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-03-06
Data de publicação: 1980-03-06

Ementa:
Trabalho. Dissídio coletivo. Sentença normativa. 1) Inexistência de ofensa à Constituição nas cláusulas alusivas a: salário do admitido na função de que foi despedido sem justa causa, igual, pelo menos, ao de menor salário na função; salário do substituto, igual ao de substituído: reconhecimento dos atestados médicos e odontológicos do Sindicato obreiro, que mantinha convênio com a Previdência Social; estabilidade provisória à gestante, até 60 dias após o licenciamento; desconto para o Sindicato, de quantia módica sobre o primeiro salário reajustado; multa ao empregador, por falta de cumprimento de obrigação de fazer, estabelecida na sentença normativa. 2) Exclusão, por serem estranhas à regulamentação de condições específicas de determinada categoria profissional e assim ofensivas à Constituição, das cláusulas pertinentes a: estabilidade do empregado em idade de prestação de serviço militar (precedente: RE 91.772, relator o Ministro Xavier de Albuquerque, Pleno de 12.12.79); exigência de aviso por parte das empresas, por escrito, dos motivos da dispensa, ao empregado demitido sob a acusação de prática de falta grave, sob pena de gerar presunção de despedida sem justa causa (quanto a esta cláusula, vencido o relator); abono de faltas ao serviço de empregado estudante, por motivo de prestação de exames ou provas escolares (precedentes: RE 85.405, relator o Ministro Cunha Peixoto, D.J. de 22.9.78; RE 86.711, relator o Ministro Rodrigues Alckmin, RTJ 90/210).